Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703960-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 31 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator